Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-26.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos, sendo inviável o acolhimento de absolvição – Alegação da ocorrência do furto de uso – Inadmissibilidade – Sentença que bem analisou o quadro probatório devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Penas bem dosadas que não comportam reparo – Pedido

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos, sendo inviável o acolhimento de absolvição – Alegação da ocorrência do furto de uso – Inadmissibilidade – Sentença que bem analisou o quadro probatório devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Penas bem dosadas que não comportam reparo – Pedido de fixação de regime inicial aberto – Inviabilidade – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.